Tribunal: TJDFT
Processo: 0701948-51.2020.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. REDUÇÃO PARA PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. AUSENCIA DE REQUISITOS. DENÚNCIA. REQUISITOS DO ARTIGO 41, CPP. PEDIDO DE INÉPCIA REJEITADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Verificando-se que a autoria do crime narrado na denúncia está fartamente demonstrada nos autos, cujas provas – como confissão judicial, corroborada pelos relatos das testemunhas e por perícia documental, não há falar em absolvição por insuficiência de provas da autoria ou por atipicidade da conduta em decorrência da ausência de dolo do réu no uso de documento falso.
2. O delito do art. 304 do CP é formal, ou seja, se efetiva pelo mero uso do documento falso, independente de obtenção de vantagem indevida ou produção de dano, sendo irrelevante o fato de a apresentação do documento ocorrer perante agentes de trânsito com o fim específico de autorização recebida para conduzir automóvel ou meramente no Cartório para identificação e reconhecimento de firma em uma Cessão de Direito.
3. Em que pese o quantum de pena aplicada não suplantar o patamar de 4 anos, a reincidência ostentada pelo recorrente, aliada aos maus antecedentes, recomenda a fixação do regime inicial semiaberto, tal qual decidido pelo juízo sentenciante.
4. Sendo o réu reincidente e portador de maus antecedentes, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois não se observam os requisitos do art. 44 do Código Penal.
5. Sendo a pena privativa de liberdade superior a 2 anos de reclusão, além de o réu ser reincidente e portador de maus antecedentes, mostra-se incabível a suspensão condicional da pena, tendo em vista a previsão do art. 77 do Código Penal.
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar de inépcia da denúncia rejeitada.